Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-95.2020.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003093-95.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CACIELI PEREIRA PASSOS - CPF: 062.271.161-06 (APELANTE), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DIONE PERES AGUIAR - CPF: 956.600.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS VIEIRA - CPF: 061.218.491-93 (VÍTIMA), VIDALINA VIEIRA - CPF: 551.128.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003093-95.2020.8.11.0025

APELANTE: CACIELI PEREIRA PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 AFASTADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Cacieli Pereira Passos, contra sentença que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006), sob a acusação de que realizava a comercialização de entorpecentes na cidade de Juína/MT, em conjunto com o adolescente Jean Carlos Vieira, além de manter vínculos com organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de absolvição da recorrente por insuficiência probatória e no reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito foi demonstrada pelo laudo pericial, que confirmou a natureza das substâncias apreendidas (maconha e pasta-base de cocaína), bem como pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência.

4. A autoria restou evidenciada pelos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, nos quais foram encontradas mensagens que indicavam a negociação e distribuição de entorpecentes, corroborada pela prova oral colhida em juízo.

5. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 justifica-se pela demonstração de que a recorrente se dedica à atividades criminosas e possui vínculos com organização criminosa, conforme apontado nos autos. Os dados telemáticos revelaram que Cacieli negociava drogas diretamente com terceiros, fazia parte de grupos de comunicação voltados à prática do tráfico e estava cadastrada em facção criminosa.

6. Além disso, a existência de condenação definitiva da apelante pelo crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido evidencia a sua inserção no meio criminoso, o que afasta a benesse do tráfico privilegiado, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. A jurisprudência pátria tem reconhecido que a reiteração criminosa, a associação com facções e o envolvimento habitual no tráfico afastam a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

8. A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida na sentença, mas sem reflexo na pena final, nos termos da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A habitualidade na prática do tráfico de drogas, comprovada por condutas reiteradas, reincidência e vínculo com organização criminosa, impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

2. A atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 65, I; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 808.125/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AgRg no HC 863.507/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003093-95.2020.8.11.0025

APELANTE: CACIELI PEREIRA PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por CACIELI PEREIRA PASSOS, condenada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006] e apenada a 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz que não há provas bastantes para sua condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da modalidade privilegiada [§ 4º do art. 33] e aplicação da atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP].

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003093-95.2020.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 16/11/2020 às 17h30min, na Rua Massaranduba, Bairro Padre Duílio, nesta comarca, a denunciada adquiriu/transportou/trazia consigo/guardou para fins de tráfico, 03 (três) porções, com peso de 19,748 gramas, de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção, com peso de 1,112 grama, de substância análoga à maconha, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de ID 45921569 e laudo pericial de ID 45921572, oportunidade em que envolveu o adolescente Jean Carlos Vieira”.

DIONE PERES AGUIAR, Investigador de Polícia, declarou na fase inquisitiva:

“Que após a ação registrada por esta equipe policial no dia 12/11/2020 (b.o. 202.276003), ocasião em que foram presos em flagrante delito IGOR SÁGUAS LOPES MIRANDA, JÉSSICA DA SILVA ELIAS, ANGÉLICA RODRIGUES DOS SANTOS, ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN e apreendido o adolescente JEAN CARLOS VIEIRA (16 anos),
continuamos o monitoramento em face da ORCRIM COMANDO VERMELHO neste município
;
que de acordo com investigações realizadas por estes policiais, o adolescente JEAN CARLOS tão logo foi liberado da DEPOL (madrugada do dia 13/11/2020), continuou na sua função dentro da ORCRIM, com o abastecimento dos pontos de venda de entorpecentes, locais estes conhecidos como" lojinhas"; que,
de acordo com o que foi verificado por esta equipe, JEAN CARLOS VIEIRA estaria em companhia de uma mulher, e utilizavam de uma motocicleta de cor vermelha para realizar o abastecimento das "bocas de fumo"
, além disso, recebemos a informação que na data de hoje, 16/11/2020, ambos estariam de posse de entorpecentes, nas imediações do bairro Padre Duílio, para abastecer alguns pontos de venda de entorpecentes "lojinhas"; que logo, a equipe diligenciou até o referido bairro, sendo que visualizou o adolescente JEAN na Avenida Massaranduba (próximo à praça do bairro) conduzindo uma motocicleta Yamaha YBR, sem placa, e juntamente com ele havia uma mulher na garupa do veículo; quando pararam em frente a uma residência na respectiva avenida, a equipe realizou a abordagem em ambos, sendo que a passageira do veículo, identificada como CACIELI PEREIRA PASSOS (18 anos), trazia consigo
uma sacola plástica de cor verde, contendo, uma (01) balança de precisão cor branca marca elite, um (01) aparelho celular Samsung dourado/preto, um (01) celular moto g dourado, Uma (01) folha de papel contendo anotações (provavelmente nomes que revendem entorpecentes para facção), trezentos e cinquenta e dois reais (R$ 352,00) em espécie, três (03) porções médias de substancia análoga a pasta base de cocaína, e uma porção de substancia análoga a maconha
; que com base na apreensão cumpre ainda relatar que devido ao combate permanente ao tráfico de drogas através de diversas prisões, a organização criminosa denominada Comando Vermelho, a principal que atua no crime organizado de Juína, vem utilizando-se de estratégia entre seus membros para carregarem e terem em posse pequenas quantidades de entorpecentes, com objetivo de descaracterizar o tráfico permanente, se porventura forem flagranteados ou presos pela polícia”.

Essas declarações foram corroboradas pelo Policial Civil CRÉSIO AMÂNCIO BORGES.

O laudo pericial indicou que a porção de maconha pesava 1,112g [um grama, cento e doze miligramas] e as três porções de pasta-base totalizavam 19,748g [dezenove gramas, setecentos e quarenta e oito miligramas], e ainda, que a balança de precisão apreendida apresentava resquícios de cocaína em sua superfície.

O adolescente JEAN CARLOS VIEIRA, vulgo CORINGA ou JEANZINHO DA VILA OPERÁRIA, prestou declarações à autoridade policial:

“Que o declarante nega vender entorpecentes; que o declarante afirma fazer o uso de drogas (maconha); que perguntado há quanto tempo faz o uso respondeu: "uns três ou quatro mês"; que perguntado ao informante a quem pertence a droga apreendida no dia de hoje 16/11/2020 e diz: "o pedacinho de maconha era meu, o resto eu não sei, eu não vou assumir o b.o dos outro"; que perguntado ao informante de conhece a pessoa de CACIELI PEREIRA PASSOS diz: de vista; que perguntado se droga apreendida no dia de hoje, 16/11/2020, pertencia a CACIELI, respondeu: não sei; que perguntado se CACIELI vende entorpecentes diz: "nunca vi não"; que perguntado ao informante se já comprou drogas de CACIELI, diz: "não"; que perguntado ao informante se é membro de alguma organização criminosa diz: não; que perguntado se CACIELI é membro de alguma organização criminosa diz: "também não"”.

Interrogada, CACIELI, à época com 18 [dezoito] anos de idade, respondeu:

“QUE a interrogada nega vender entorpecentes; QUE perguntado a interrogada a quem pertence a droga apreendida no dia de hoje 16/11/2020 diz: não sei, eu nem sabia que tinha isso daí lá; QUE perguntado a interrogado se a droga apreendida é sua diz: "não"; QUE perguntado se conhece a pessoa de JEAN CARLOS diz: "conheço ele a pouco tempo, pouco tempo mesmo, é colega amigo"; QUE perguntado se JEAN CARLOS vende drogas respondeu: não sei; QUE perguntado ao interrogada se é membro de alguma organização criminosa diz: "não"; QUE perguntado se JEAN CARLOS é membro de alguma organização criminosa diz: "também não sei, eu não sei nada da vida dele"; QUE perguntado a interrogado se faz o uso de drogas diz: "uso, maconha e pó, é mais maconha, pó e difícil"; QUE perguntada se já comprou drogas de JEAN diz: "não"”.

Os celulares de CACIELI e do adolescente JEAN foram apreendidos e, após requerimento formulado pela autoridade policial, o juízo singular autorizou a extração dos dados telefônicos de ambos, sendo possível identificar diálogos da apelante com terceiros, negociando drogas. Em determinada oportunidade, ela conversa com IGOR SAGUÁS e, por mensagem de áudio, diz a ele:
“tô de plantão na boca, vendendo droga e fumo, chá [...]”
.

Já no celular de JEAN foi possível verificar, pelas informações extraídas, que ele
“era o responsável de realizar a distribuição do entorpecente para os lojistas (pequenos traficantes que distribuem drogas no varejo) na cidade de Juína”
[ID. 252339259], uma vez que há diálogos entre ele e os “lojistas” negociando a entrega de drogas, além de controlar a contabilidade da organização criminosa, mantendo lista atualizada do codinome dos devedores em seu aparelho móvel.

Constatou-se ainda que CACIELI e JEAN faziam parte de diversos grupos de WhatsApp, dentre eles
“Oficina de Motos”
, criado exclusivamente para assuntos relacionados ao tráfico de drogas.

Como ressaltado no relatório policial, diversos dos comerciantes de drogas constantes na “lista de devedores” de JEAN foram identificados e indiciados na
“Operação Apocalipse”
, à época em trâmite por aquela Delegacia de Polícia.

Recebida a denúncia, CACIELI foi citada e apresentou resposta à acusação.

CRÉSIO AMÂNCIO BORGES, Policial Civil, testemunhou em juízo e reiterou suas declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que JEAN era o responsável por pilotar a motocicleta utilizada por CACIELI, que trafegava na garupa, para entrega de drogas, e que, a partir do monitoramento que já vinham realizando, abordaram ambos quando pararam a motocicleta em frente à uma determinada casa, apontada como
“boca de fumo”
.

“T: JEAN estava pilotando a motocicleta e a CACIELI na garupa, com a sacola contendo drogas, balança de precisão, anotações e dinheiro; [...] ela não era aqui da cidade, veio de fora, ela contou que tinha vindo de Tangará da Serra. Os celulares apreendidos com ela e o JEAN a gente fez a degravação e, juntamente com outros celulares que a gente tinha apreendido em outra diligência, no dia 12, a gente constatou que ela foi cadastrada na facção criminosa no dia 2 de novembro, com o vulgo ‘SAPECA’, na ação penal 1002640-03.2020.8.11.0025 tem muita informação, demonstra que ela é faccionada e tem um grupo lá, ‘SÓ MENINAS’, que tem também a JÉSSICA, que está presa e era a disciplina da facção [...]”.

Acrescentou que CACIELI mandou mensagem em um desses grupos, dizendo, em determinada oportunidade que estava
“de plantão vendendo droga”
.

Relatou que JEAN já era
“conhecido da polícia”
, por ter sido flagrado em outras oportunidades
“dando salves”
em nome da facção a que pertence.

JEAN, arrolado pela defesa, disse que
“conhecia CACIELI de festas”
e nunca presenciou ela vendendo entorpecentes, aduzindo que ela não faz parte de facção criminosa, mas acredita que
“era usuária, mas não pode falar por ela”
. Negou que tenha sido abordado quando trafegava de motocicleta com a apelante
“na garupa”
, asseverando que estava na casa de um conhecido,
“fumando um brau”
, quando foi abordado pela equipe de investigadores, e que CACIELI lá se encontrava.

Acrescentou que as drogas apreendidas foram encontradas
“na casa do guri, não estava nem comigo, nem com ela”
.

Questionado pelo Ministério Público, respondeu que não estava trabalhando, estava
“parado”
há cerca de
“um mês, não sei exato o tempo”
.

Indagado acerca da presença de CACIELI no local, disse que ela
“chegou sozinha, de moto”
.

Interrogada, CACIELI informou que “usava maconha” e que, no dia em que foi presa, estava “fumando droga com os meninos” quando foram abordados pelos Policiais Civis, e que as substâncias ilícitas apreendidas foram encontradas
“dentro da casa, não estava comigo”
.

Indagada sobre a sua participação no grupo de WhatsApp
“Oficina de Motos”
, que tratava da comercialização de entorpecentes, negou que fizesse parte dele.

Disse que foi até o local de moto, que
“era de uma amigo meu, que eu peguei emprestada para ir até lá”
, mas que não foi abordada pelos policiais trafegando nela, tampouco na garupa de JEAN.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da irresignação recursal.

A despeito da negativa de autoria apresentada pela apelante, que alegou só estar
“fumando maconha”
na companhia dos adolescentes, a prova documental, consubstanciada na extração de dados telefônicos, notadamente as
“conversas de WhatsApp”
, demonstram que CACIELI comercializava entorpecentes em Juína, participando ativamente no fornecimento de drogas na cidade de Juína, contando com o auxílio de JEAN, que pilotava a motocicleta enquanto faziam as entregas nas “lojinhas”.

Essa prova pericial foi corroborada pela testemunhal colhida em juízo, quando o Policial Civil CRÉSIO deu detalhes acerca da prisão que realizaram, acrescendo que dias antes outros membros da mesma facção já haviam sido presos e, a partir do afastamento de dados telefônicos deles, foi possível dar prosseguimento às investigações e monitoramento, que culminaram com a prisão de CACIELI e a apreensão de JEAN.

Apesar de a defesa questionar a validade do depoimento do policial civil que atuou na ocorrência, não suscitou nenhuma motivação relevante, a não ser o fato de ser integrante das forças de segurança do Estado, o que, por si só, é insuficiente para desacreditá-lo.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolidou o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema desde a edição do Enunciado nº 8:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A jurisprudência do STJ trilha idêntico caminho:

[...]
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024].

[...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 2.038.904/TO, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023].

[...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. 5. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022].

Destaco que a prova pericial constante na ação penal 1002640-03.2020.8.11.0025, mencionada por CRÉSIO em juízo, foi acostada nestes autos como prova emprestada, após prévio requerimento do Promotor de Justiça,
sem oposição da defesa
.

Desse modo, não há espaço para a absolvição almejada, uma vez que o farto conjunto probatório autoriza a conclusão de que CACIELI traficava drogas na cidade de Juína com o auxílio do adolescente JEAN.

No tocante ao pedido de reconhecimento da modalidade privilegiada, ele foi corretamente afastado em razão de ter ficado demonstrado que a apelante se dedica às atividades criminosas, ostentando condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas [art. 33, da LD] e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 12.850/2013], consoante se infere no PEP nº 2000116-18.2023.8.11.0055, estando atualmente no regime semiaberto.

Em reforço, trago os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentada na grande quantidade de drogas e no acervo de fotografias obtidas através de laudo pericial do aparelho celular do agravante, referentes à prática delitivas, com imagens de joias, cheques, drogas e grandes quantias em dinheiro, bem como
anotações de contabilidade da mercancia
, a evidenciar a dedicação do agravante a atividades criminosas. 2. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a modificação desse entendimento exigiria, no caso, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 808.125/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa
. No caso, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estava evidenciada a dedicação do apenado às atividades criminosas.
Foi ressaltada, dentre outros elementos, a apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes (399,8g de maconha e 504g de cocaína), além de balança de precisão, sacos plásticos, rolos de filme plástico e eppendorfs vazios e anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas
. Acolher a tese defensiva a fim de reformar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 863.507/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

Por derradeiro, no que tange ao pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa, verifico que a sentença já acolheu tal pedido, no entanto, a pena intermediária permaneceu no patamar mínimo, tal como fixado na sentença, em razão do entendimento sumulado do STJ
[1]
, que veda sua redução aquém do mínimo legal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por CACIELI PEREIRA PASSOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença combatida.

É o voto.

[1]

Súmula 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025